Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõem os artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil que a fixação dos alimentos decorre das necessidades do alimentando e da possibilidade de o alimentante suprir suas necessidades básicas.
2. O Magistrado deve ater-se às provas produzidas nos autos, equacionando o binômio necessidade-possibilidade e, se for o caso, majorar ou minorar a verba alimentícia de maneira proporcional à nova situação financeira do alimentante, bem como às necessidades do alimentando.
3. Os alimentos fixados atendem ao binômio necessidade/possibilidade.
4. “A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte alterara a verdade dos fatos emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação a aferição de que o litigante, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro, não se qualificando as alegações formuladas para obter a prestação almejada como má-fé processual, pois, conquanto a parte contrária discorde de sua interpretação, não se revestem da natureza de deslealdade e da intenção de prejudicar ou corromper o desiderato do processo, integrando o argumentado, se não revestido de conteúdo emulativo ou tangente à realidade, o acervo retórico compreendido pelo direito de defesa (CPC, art. 80, II)” (Acórdão 1334223, 00048568220178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Não se depreende do acervo probatório que houve litigância de má-fé por parte da autora, porquanto agiu no exercício regular de seu direito constitucional de acesso à justiça.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.